Tribunal: TJDFT
Processo: 0740187-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740187-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LIZETE GOMES VILANOVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0736108-12.2023.8.07.0001, determinou a emenda da inicial para comprovar a mora do réu. O agravante alega ter ajuizado Ação de Busca e Apreensão e que o juízo determinou a emenda da inicial para comprovar a mora do réu, através de comprovante de recebimento de carta registrada pelo próprio destinatário. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Afirma que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes, sendo tal notificação suficiente para comprovar a mora da agravada. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal para conceder a tutela de urgência requerida na inicial, com a determinação de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 51563295 e 51563294. Considerando que o feito principal fora sentenciado, a parte agravante foi intimada por meio do despacho de ID 51822473 e não se manifestou, conforme consta da certidão de ID 52719575. É o relatório. DECIDO. No presente caso, resta configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso ante a prolação de sentença que indeferiu a petição inicial, conforme ID 172884337 dos autos de origem, uma vez que a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento” (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, Dje 22/05/2019). 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1354071, 07102932120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no Pje: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. 2. Se o feito de origem foi extinto por meio de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em virtude de o credor ter informado a satisfação da dívida exequenda, ante o depósito judicial do valor integral do débito, o erro de fato na decisão agravada a que se refere a agravante, consubstanciado na suposta premissa equivocada de ausência de pagamento e de não extinção da execução, perfaz o mérito da sentença, a ser combatido por recurso de apelação naqueles autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, §4o, do CPC. (Acórdão 1246917, 07195552920198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 946 DO CPC. NÃO CONSTATADA. 1. Havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. 2. A regra disposta no art. 946 do CPC/2015 não possui caráter absoluto, pois pode suceder que, com a prolação da sentença, o agravo de instrumento perca o seu objeto. Isso porque, o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. 3. Agravo interno desprovido. (TJDFT, Acórdão 1149893, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 25 de outubro de 2023 14:24:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador